Tribunal: TJDFT
Processo: 0713742-67.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE EM TRANSAÇÕES BANCÁRIAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente os pedidos de declaração de nulidade de relação jurídica e restituição de valores pagos em compras fraudulentas realizadas com cartão de crédito. O recorrente alega que as transações foram realizadas via "contactless" e que não há nexo causal comprovado para os danos materiais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a responsabilidade pela fraude nas transações bancárias é da instituição financeira; e (ii) estabelecer se há nexo causal entre as transações fraudulentas e os danos materiais alegados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O fornecedor não comprovou a ocorrência de excludentes de responsabilidade previstas no § 3o do art. 14 do CDC.
4. A mera alegação de que as compras foram por aproximação não afasta a responsabilidade da instituição financeira de ressarcir os danos porventura causados, tendo em vista a grande possibilidade de clonagem do cartão e provas de que o consumidor estava em outro local no momento dos fatos.
5. A instituição financeira deve diligenciar para verificar a autenticidade das transações, conforme entendimento do TJDFT e STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação cível conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “1. A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes em transações bancárias é objetiva, baseada na teoria do risco do empreendimento. 2. A mera alegação de uso de tecnologia “contactless” não exime a instituição financeira de sua responsabilidade.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, art. 373..
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; TJDFT, Acórdão 1639007, 07310457420218070001, Rel. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, j. 8/11/2022, p. 22/11/2022; TJDFT, Acórdão 1414569, 07084151220218070005, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 6/4/2022, p. 4/5/2022; TJDFT, Acórdão 1408685, 07012448020218070012, Rel. Cruz Macedo, 7a Turma Cível, j. 16/3/2022, p. 5/4/2022; TJDFT, Acórdão 1697690, 07175217320228070001, Rel. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 4/5/2023, p. 15/5/2023.